Tribunal: CARF
Processo: 15504.732174/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.732174/2013-64 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.096 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
SAHA REPRESENTAÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/10/2009
DACON. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
A apresentação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(DACON) após o prazo previsto pela legislação tributária sujeita o contribuinte
à incidência da multa por atraso na entrega.
PENALIDADE POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança não alcança a penalidade decorrente do
atraso na entrega de declaração. Aplicação da Súmula CARF no 49.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado) e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.732174/2013-64
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.096 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.732174/2013-64

Refere-se o presente processo a litígio instaurado em decorrência de notificação
de lançamento recebida em decorrência de atraso na entrega do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon).
Por economia processual e por sintetizar de maneira clara e concisa a realidade
dos fatos, reproduzo o Relatório da Resolução que determinou a baixa do processo em diligência
(destaques nossos).
“Trata-se de lançamento de multa por atraso (ou falta) na entrega da(o) DACON,
relativa(o) a(o) 1°sem/2009, no valor de R$ 500,00, conforme Auto de Infração lavrado
em 15 de agosto de 2013 (fls. 5).
A autuada impugnou o feito em 28 de novembro de 2013, alegando, em resumo,
que: (a) - o DACON devia ter sido entregue no dia 07 de outubro de 2009, data em que
o sistema da SRF não ter reconhecido o certificado digital; (b) - por isto, o DACON
só foi possível ser entregue no dia 10 de outubro seguinte; (c) - mesmo assim, a
entrega aconteceu de forma expontânea, posto que o Auto de Infração só veio a ser
lavrado quase 4 anos depois, em 15 de agosto de 2013; e, (d) - por isto mesmo, a
multa deve ser cancelada, pois a culpa do atraso foi dos órgãos de informática da
Receita Federal (fls. 3).
O v. Acórdão recorrido manteve a autuação, pelos argumentos resumidos de que: (i) -
descumprida a obrigação acessória com a entrega do DACON além do prazo legal,
é imperativa a aplicação da multa correspondente; (ii) - o contribuinte deve ser
previdente, e não deixar para o último dia o cumprimento de suas obrigações
tributárias; (iii) - realmente houve inconsistências no dia, pelo que a própria
Receita Federal postergou o prazo para o dia 08 de outubro de 2009; (iv) - a partir
do dia 08.10.2009 o sistema funcionou normalmente; e, (v) - a empresa só efetuou a
entrega no dia 10.10.2009, fora do prazo legal, pelo que impõe-se a manutenção da
multa aplicada.
O contribuinte foi cientificado do teor do v. Acórdão recorrido em 11 de maio de 2017
(fls. 33 e 36), e ingressou com recurso voluntário repetindo seus argumentos
impugnatórios datado de 15 de maio de 2017 (fls. 45), com certificação dos órgãos da
Receita Federal de que o apelo fora interposto tempestivamente (fls. 70)”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG
(DRJ/Juiz de Fora), por meio do Acórdão no 09-62.918 - 2a Turma da DRJ/JFA (doc. fls. 019 a
021)1 considerou improcedente a Impugnação formalizada, em decisão assim ementada:
"ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÕES E DEMONSTRATIVOS. MULTA POR ATRASO OU FALTA DE
ENTREGA.
Estando a pessoa jurídica obrigada à apresentação de declaração ou demonstrativo, o
atraso ou a falta no cumprimento dessa obrigação implica, por dever legal, a aplicação
da multa correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”.
A empresa foi regularmente cientificada em 11/05/2017 pelo recebimento da
Intimação no 728/2017, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte - MG,
como se extrai do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 025).

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.096 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.732174/2013-64

Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 06/06/2017 interpôs o
seu Recurso Voluntário (doc. fls. 058), como se atesta a partir do Envelope de postagem (doc.
fls. 052). Cabe lembrar que o Ato Declaratório Normativo SRF no 19/1997 declarou às
Superintendências Regionais da Receita Federal e às Delegacias da Receita Federal de
Julgamento que, quando o contribuinte efetivar a remessa da impugnação através dos Correios,
deve ser considerada como data da entrega no exame da tempestividade do pedido pela unidade
preparadora a data da respectiva postagem.
Na peça recursal, repetindo os argumentos de sua Impugnação, a recorrente alega
em síntese que:
I.
o sistema da Receita Federal não teria “reconhecido o certificado no dia
do prazo correto que foi 07/10/2009”, sendo que a transmissão do
documento ocorreu no dia 10/10/2009, quando o sistema o teria feito; e
II.
a entrega do demonstrativo, mesmo em atraso, “aconteceu antes da
manifestação do Poder Público”, que somente se manifestou em 09/2013,
quatro anos após a entrega.
À luz desses argumentos pede “o cancelamento do Auto de Infração”.
O questionamento da recorrente foi objeto de uma primeira apreciação neste
Conselho e, por meio da Resolução no 3001-000.224 (doc. fls. 054 a 056), resolveu-se baixar o
processo em diligência.
Segundo aquela c. Turma, a Receita Federal teria reconhecido falha nos sistemas
no dia 07/10/2009 e prorrogado para o dia seguinte o prazo para a apresentação do DACON.
Assim, tendo o contribuinte argumentado que problemas técnicos impediram a entrega do
Demonstrativo naquele dia, entendeu o colegiado “necessário e conveniente o retorno dos autos
em diligência para que a Repartição de Origem, diretamente ou através do SERPRO, comprove
por meios hábeis e documentadamente, qual foi a inconsistência que impediu o funcionamento
do sistema de recepção do DACON no dia 07.10.2009 (fato incontroverso nos autos), bem
assim, que comprove documentalmente se essa inconsistência perdurou (ou não), nos dias 08 e
09 daquele mesmo mês e ano”.
Em atendimento à solicitação efetuada, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Contagem - MG (DRF/Contagem) informou às fls. 059 que “o normal, nos casos de
problemas técnicos, é ocorrer a publicação de ADE”, como no caso juntado às fls. 058, e que
“não se verificou a publicação de ADE para os dias 08 e 09 de outubro de 2009, confirmando
assim, que os sistemas estavam operando normalmente”. Não houve manifestação do autuado
após a ciência dos termos do relatório de diligência.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.096 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.732174/2013-64

Análise do mérito
Como relatado, cuida o presente processo de questionamento feito pela recorrente
em inconformidade com a lavratura de Auto de Infração para a cobrança de multa por atraso na
entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON), ocorrido em
10/10/2009, relativo às Contribuições referentes ao mês de AGO/2009.
Ab initio, importante consignar que é inconteste a competência da Receita Federal
do Brasil para estabelecer obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela
administrados, dispondo, inclusive, sobre forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável, sendo tais obrigações de cumprimento obrigatório pelos contribuintes e
intervenientes do comércio exterior (art. 16 da Lei no 9.779, de 1998). Seu descumprimento
enseja a aplicação das penalidades pertinentes.
No caso em tela, a exigência decorre da obrigação de entrega do DACON até o
quinto dia útil do segundo mês subsequente ao mês de referência, estabelecida na Instrução
Normativa RFB no 940/20092 (vigente à época dos fatos). A aplicação da penalidade estava
expressamente estabelecida no art. 7o da Lei no 10.426/20023.

2 Instrução Normativa RFB no 940, de 2009
“Art. 6o O Dacon Mensal ou Semestral deve ser elaborado mediante a utilização de programa gerador, disponível
no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço .
(...)
§ 2o O Dacon Mensal, ou cada um dos demonstrativos mensais que compõem o Dacon Semestral, deve ser
transmitido pela Internet com a utilização do programa Receitanet, disponível no endereço referido no caput.
§ 3o Para a transmissão do Dacon Mensal é obrigatória a assinatura digital do demonstrativo, efetivada mediante
utilização de certificado digital válido.
(...)
Art. 7o O Dacon Mensal deve ser apresentado até o 5o (quinto) dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao mês
de referência.
(...)
Art. 10. A pessoa jurídica que deixar de apresentar o Dacon Mensal ou Semestral nos prazos estabelecidos na
Seção IV do Capítulo I, ou que apresentá-lo com incorreções ou omissões, ficará sujeita às seguintes multas:
I - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da
Contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon Mensal, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega deste demonstrativo ou de entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento) daquele montante;
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da
Contribuição para o PIS/Pasep, informado nos demonstrativos mensais entregues após o prazo de apresentação do
respectivo Dacon Semestral, ainda que integralmente pago, limitada a 20% (vinte por cento) daquele montante; e
III - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas.
§ 1o Para efeito da aplicação das multas previstas nos incisos I e II do caput, será considerado como termo inicial o
dia seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a entrega do Dacon Mensal ou Semestral e como termo
final:
I - a data da efetiva entrega ou, na hipótese de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração, no caso
do inciso I do caput;
II - a data da efetiva entrega do último demonstrativo mensal faltante, no caso do inciso II do caput.
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - em 50% (cinquenta por cento), quando o demonstrativo for apresentado após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II - em 25% (vinte e cinco por cento), se houver a apresentação do demonstrativo no prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa jurídica inativa, definida nos termos do § 4o do art. 4o;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos”.

3 Lei no 10.426/2002
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.096 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.732174/2013-64

Destaque-se que descabe a alegação de inexistência de dolo ou culpa para afastar
a aplicação da penalidade, visto que se trata de infração de caráter objetivo, de forma que,
constatada a existência de ato legal válido que institua a obrigação acessória, referido linhas
acima, e demonstrada a inobservância dessa obrigação pelo responsável, subsume-se à infração
tipificada na Lei, devendo ser aplicada a penalidade nela prevista.
A recorrente tem defendido desde a instauração do contencioso que estivera
impossibilitada de adimplir a obrigação de transmitir o Demonstrativo pelo fato de os sistemas
da Receita Federal não terem reconhecido o seu Certificado Digital.
Cabe ressaltar que dificuldades associadas a reconhecimento de certificação
digital podem decorrer não somente de motivos associados a problemas técnicos do sistema, mas
também por fatores decorrentes do próprio contribuinte, mas não foi trazido aos autos nenhum
elemento que indique a real natureza do problema. Ou seja, o próprio contribuinte poderia ter
dado azo à impossibilidade de transmissão do DACON.
De fato, penso que a única possibilidade de se afastar a aplicação da exigência
seria a comprovação de que os sistemas da Receita Federal para elaboração e transmissão do
Demonstrativo estariam inoperantes ao longo do prazo final para a entrega do documento,
impedindo o responsável a dar atendimento à obrigação no prazo estabelecido.
Se extrai dos autos que o termo final para a transmissão do DACON seria o dia
07/10/2009 e que, nessa data, realmente ocorreram problemas técnicos, razão pela qual o prazo
foi estendido até o dia 08/10/2009, por meio do Ato Declaratório Executivo no 90/2009. Aquele
Ato Declaratório considerou “tempestiva a apresentação, no dia 8 de outubro de 2009, da
Declaração da de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, cujo prazo final de entrega encerrou-se no dia 7 de
outubro de 2009” e tornou “sem efeito as multas aplicadas pela entrega da DCTF e do Dacon no
dia 8 de outubro de 2009” (grifei).
Contudo, no caso em tela, a recorrente somente efetivou a transmissão do
Demonstrativo no dia 10/10/2009, excedendo assim, o novo prazo concedido para o
adimplemento da obrigação acessória.
Desta forma, não houve instabilidades nos dias 08/10/2009, 09/10/2009 e
10/10/2009, data última quando foi efetuada a transmissão pela recorrente. Essa condição foi
atestada pela autoridade competente da unidade local, no relatório de diligência, sem qualquer
manifestação posterior da empresa intimada.

“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será
intimado a apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta,
da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o
deste artigo; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.096 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.732174/2013-64

Esses foram os fundamentos para que a autuação fosse mantida pela autoridade
julgadora de primeira instância (fls. 020 e ss. – destaques nossos):
“Assim, para o lançamento da multa basta o não cumprimento da obrigação
acessória dentro prazo, independentemente de razões tais como equívocos
procedimentais, falta de profissional especializado, desconhecimento ou não
entendimento da legislação, problemas particulares (inclusive com equipamentos
de informática, provedor de internet, certificado digital, etc.) ou de condição
financeira, culpa ou dolo do sujeito passivo. Note-se que quando o contribuinte
deixa para cumprir sua obrigação ao final do prazo estipulado, assume o risco de
incorrer em problemas particulares que culminam com a não transmissão,
tempestiva e via internet, do documento de entrega obrigatória, o que constitui
infração tributária passível de sanção.
De outro lado, a Receita Federal, em ato normativo, prorroga o prazo para
cumprimento da obrigação acessória ou torna sem efeito a aplicação da multa,
para o período em que são reconhecidos problemas técnicos de sua
responsabilidade. É o que ocorreu, por exemplo, nos casos tratados nas IN RFB no
940/2009, no 1.129/2011, no 1.212/2011, no 1.302/2012, no 1.348/2013 e no ADE
90/2009, em relação a DCTF e/ou a Dacon1. Entretanto, na espécie, não há qualquer ato
administrativo reconhecendo instabilidade ou falha em sistema da Receita Federal, até o
dia anterior ao da transmissão da(o) DACON.
A empresa não traz prova de seus argumentos. Efetivamente, ocorreram
problemas de recepção de DACON do 2o semestre de 2008 e 1o semestre de 2009,
tanto que a RFB, através da Nota CONTCORPJ 01/09 e do ADE 90/09, cancelou
as multas para os demosntrativos entregues até 08/10/2009. Ocorre que a
contribuinte somente transmitiu a Dacon que gerou a multa em análise em
10/10/2009, portanto, depois do prazo final estendido. A multa por atraso independe
da entrega antes de iniciado procedimento de ofício. Não há denúncia espontânea
na situação posta.
Portanto, como a interessada não contesta o fato de ter deixado de transmitir via internet
o documento obrigatório dentro do prazo final estipulado, impõe-se o lançamento da
multa prevista na norma legal citada no lançamento, ainda que o descumprimento da
obrigação tenha se dado por motivos alheios à sua vontade. A par disso, não há previsão
normativa para redução da penalidade, além daquelas já citadas no lançamento, assim
como para dispensa da aplicação da multa ou para interrupção ou suspensão de prazos”.
Assim, o que se tem então é que não se apresenta qualquer indicação de tentativas
frustradas de transmissão por instabilidade técnica do sistema ao longo do dia 08/10/2009 ou nos
dias subsequentes. Ao contrário, a unidade local atestou que não havia impedimento para que
fosse regularmente transmitido nessa data. Não bastasse a carência de provas das alegações da
recorrente quanto à instabilidade do sistema da RFB no dia da entrega, não se juntam provas de
tentativas em datas posteriores, após o termino do prazo estabelecido.
Correto também o entendimento da decisão de piso de que a autuação prescinde
de manifestação prévia da autoridade fiscal e que não se aplica ao caso o instituto da denúncia
espontânea, expresso na Súmula CARF no 49, vinculante a este colegiado nos termos da Portaria
MF no 277/2018:
Súmula CARF no 49
“A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
À vista do exposto, resta demonstrado o atraso na entrega do DACON mensal,
configurando a ocorrência do fato gerador da multa aplicada, de forma que não vejo
fundamentos para a reforma da decisão recorrida.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.096 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.732174/2013-64

Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recurso
Voluntário do contribuinte e em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital